Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do autor. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, na medida em que não manifestou acerca da tese recursal consistente na “natureza tributária da questão federal” colocada ao exame da Turma Recursal.
2. Sustenta que a contribuição pensão militar é obrigatória de natureza tributária e a alegação de não possuir beneficiárias da pensão, não tem o condão, à luz do Direito Tributário, de afastá-la, pois o seu fato gerador é a percepção de parcelas que compõe a remuneração ou proventos da inatividade, e não a existência de filhos.
3. Afirma que aceitar a desoneração da pensão militar adicional configura renúncia de receita da competência privativa do Legislador, a qual, nos termos da LRF (art. 5o, II, §6o), está condicionada à indicação da fonte compensatória ou do aumento de arrecadação.
4. Requer o acolhimento destes embargos, “com efeitos modificativos, para que sanadas as omissões seja dado provimento ao apelo, para que seja julgada improcedente a ação, por ser de Direito”.
5. Inicialmente, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.
6. Necessário esclarecer que “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].
7. Desse modo, não há se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional na medida em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento foram analisadas, tendo o acórdão embargado apreciado suficientemente a controvérsia estabelecida entre as partes, adotando, contudo, entendimento contrário aos anseios do recorrente no tocante à possibilidade de desobrigar o autor, a partir da renúncia do benefício correspondente, do pagamento da contribuição pensão militar, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
8. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, em especial nos itens 6 a 10, in verbis:
“6. Com efeito, cabível a procedência da demanda para desobrigar o autor, a partir da data da renúncia do benefício correspondente, do pagamento da contribuição prevista no Inciso I do §3o do artigo 36 da Lei n.o 10.486/2001, ainda que tenha se escoado o prazo previsto na referida legislação (31/08/2002).
7. Ressalta-se que a mera desoneração de encargo facultativo, no caso, não acarreta prejuízo para a previdência dos militares, pois os descontos efetuados antes da manifestação de vontade do autor não serão devolvidos, observando-se, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; STJ - AgRg no REsp 1063012/DF, 6a T., Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013).
8. Precedente: “MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA EXTEMPORÂNIA. POSSIBILIDADE.1. Estabelece o §3o do art. 36 da Lei n. 10.486/02 o dia 31/8/2002 como prazo limite para renúncia ao benefício de pensão por morte, pelo militar interessado. 2. Segundo entendimento do STJ, é possível a manifestação de renúncia após 31/8/2002, tendo em vista a ausência de prejuízo ao erário e a convergência da renúncia com a finalidade da nova legislação, que é minorar o déficit da previdência militar (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 3. Reexame necessário desprovido.” (TJDFT - Acórdão 1068779, 20150111419222RMO, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 26/1/2018. Pág.: 339/343)
9. Nesse sentido: “[...] 1. O desconto previdenciário complementar de 1,5%, cobrada compulsoriamente dos servidores militares que não tenham renunciado, até 31 de agosto de 2001 (com base na Lei no 3.765/60), aos benefícios que lhe são correspondentes, tem destinação específica para o custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militares. 2. Apesar de fixado termo final para renúncia (art. 31 da MP 2.215-10/2001) trata-se de prazo impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Nesse sentido Resp 1.183.535/RJ. [...]”. (TJDFT - Acórdão 958696, 20140111527733ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 2/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 448/451).
10. Transcreve-se, por fim, recente entendimento desse Turma Recursal: “[...] I. É certo que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar quanto à aceitação, enquanto que a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei n. 10.486/2002, Art. 36, §3o, incisos I e II). II. No presente caso, o requerente pleiteou administrativamente o cancelamento do desconto referente à pensão adicional, o qual teria sido indeferido pela Administração (ID. 18014964). III. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), "tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar". Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir ao requerente os valores pagos a esse título, cujo termo inicial da obrigação é a expressa renúncia (fevereiro de 2020), conforme consignado em sentença. Precedentes no âmbito do STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp 1063012/DF, DJe 30.08.2013. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1072690, DJE: 21/03/2018; 2a Turma Recursal, Acórdão n.788537, DJE: 15.05.2014; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1098621, DJE: 30/05/2018. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283393, 07049933020208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos)
9. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
10. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC).
11. Nesse trilhar, para serem acolhidos, é indispensável a indicação de um dos vícios legalmente previstos, bem como a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado
12. Com efeito, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões, tampouco apresentar requerimentos não relacionados aos vícios que ensejariam o seu cabimento.
13. No presente caso, o embargante alega a existência de omissão na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado.
14. São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.
15. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
16. Nesse quadro, por não ter apontado nenhuma das hipóteses de cabimento previstas nos art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, e por não apresentar fundamentação com o fim de demonstrá-las, os embargos de declaração não comportam acolhimento.
17. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da tese recursal consistente “na natureza tributária da questão federal”, não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
18. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
19. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
20. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1309330, 02148441620118070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)